Tribunal: STF
Processo: RE 1364423
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. EXIGÊNCIA DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). PRÉVIA AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVALEGAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. 1. A Lei n° 9.393/1996 não institui dever de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA, mas apenas a obrigação de prestar declaração para o fim de isenção do ITR, nos instrumentos apropriados para tal objetivo (Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR - DIAC e Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT), por meio dos quais são prestadas anualmente as informações solicitadas no interesse da fiscalização. 2. A Medida Provisória n.° 2.166-67/2001, ao incluir o § 7° no art. 10 da Lei n° 9.393, dirimiu a questão, esclarecendo que não mais cabe erigir a apresentação do ADA como requisito necessário para demonstrar a destinação das áreas de preservação permanente e de reserva legal, bastando a entrega da declaração de isenção de ITR. 3. O § 7° do art. 10 da Lei n° 9.393/1996 possui cunho interpretativo, visto que a redação original do art. 10 já previa, no inciso II do § 1°, a exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal da área tributável, e como tal, retroage para beneficiar o contribuinte, a teor do art. 106, inciso I, do CT N. 4. Tendo em vista a orientação traçada pelo STJ no EREsp 1.027.051/SC, exige-se a prévia averbação da área de reserva legal junto a matrícula do imóvel rural, para que o contribuinte faça jus à isenção de ITR estabelecida no art. 10 da Lei n° 9.393/1996. 5. Interpretando-se sistematicamente as prescrições da Lei n°4.771/1965 (Código Florestal) e da Lei n° 9.363/1996, de acordo com a orientação do STJ, a simples informação no DIAC/DIAT sobre área de reserva legal, mesmo antes da vigência da MP n° 2.166-67/2001, não é suficiente para o reconhecimento da isenção do ITR, fazendo-se necessária a averbação na matrícula do imóvel. 6. O contribuinte logrou demonstrar que parte do imóvel efetivamente consiste em área de preservação permanente, conforme a definição dada pelo art. 3°da Lei n° 4.771/1965, com a redação dada pela Lei n° 7.803/1989, conforme prova o laudo de constatação juntado aos autos. O fato de a data do laudo ser posterior ao exercício em discussão não impede o reconhecimento da área como não tributável, pois apenas corrobora, em parte, a declaração do contribuinte.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Alega a recorrente afronta ao art. 5º, II, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Aduz que “ao julgar a apelação interposta pela Recorrida com base em mérito que não foi objeto do auto de infração que deu origem à ação anulatória, e que não foi enfrentado no Julgamento de 1ª Instância, qual seja o assunto: averbação da Reserva Legal na matrícula do imóvel como requisito para fins de isenção do ITR, tratando-se nos autos em análise, de uma verdadeira inovação recursal”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão de recurso extraordinário.



    Ademais, colhe-se do acórdão recorrido:



    “Impõe-se, então, analisar a exigência de averbação das áreas de reserva legal à margem da inscrição do imóvel, no registro de imóveis competente, para o fim de isenção do ITR, em consonância com a previsão no art. 10 da Lei nº 9.393/1996, que remete ao regramento do art. 16, § 2º, da Lei nº 4.771/1965 (Código Florestal), incluído pela Lei nº 7.803/1989 (que passou a corresponder ao § 8º, após a edição da MP nº 2.166-67/2001). Veja-se o teor das disposições da Lei nº 4.771/1965: (....)



    A respeito da questão, a Primeira Seção do STJ firmou entendimento, em embargos de divergência, pela necessidade de averbação na matrícula do imóvel da área de reserva legal, para fins de isenção do ITR. Neste sentido, a decisão no EREsp 1.027.051/SC: (...)



    Pois bem, ainda que o STJ não tenha se manifestado expressamente acerca da eficácia declaratória ou constitutiva do ato de averbação da reserva legal na matrícula do imóvel, não há dúvida de que a Corte Superior entende que a averbação prévia é requisito para o gozo da isenção. 



    Assim, interpretando-se sistematicamente as prescrições da Lei nº 4.771/1965 (Código Florestal) e da Lei nº 9.363/1996, de acordo com a orientação do STJ, a simples informação no DIAC/DIAT sobre área de reserva legal, mesmo antes da vigência da MP nº 2.166-67/2001, não é suficiente para o reconhecimento da isenção do ITR fazendo-se necessária a averbação na matrícula do imóvel.



    (....)”



     Como se vê, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: RE nº 821.851-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 12/2/15; RE nº 1.043.547-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Dje de 26/9/17; e ARE nº 925866- AgR/ DF, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 11/2/16.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente